Tribunal: STF
Processo: ARE 1380633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CARTA MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, manejam agravo Heroildo de Oliveira Neto, Júlio César da Fonseca e Luciana Aparecida de Souza. Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegam, em síntese, nulidades das interceptações telefônicas realizadas, visto que essas infringem determinações legais que regem a matéria, notadamente a falta de autorização judicial e a ausência de intimação do Ministério Público. Sustentam que o acórdão recorrido deixou de avaliar os argumentos apresentados nos recursos de apelação e de embargos declaratórios, o que representa negativa de prestação jurisdicional. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento às apelações para absolver os recorrentes do delito descrito no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e, em consequência, manter a sentença de primeiro grau que condenou os oras agravantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2013. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI 11.343106) - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 20DA LEI 12.850/13) — SENTENÇA CONDENATÓRIA— RECURSOS DEFENSIVOS DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO ACOLHIMENTO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06) - PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL EXISTENTE - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA APENAS PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PENA-BASE - REANÁLISE - EXASPERAÇÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - O acusado que permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 



    -Não há nulidade na interceptação telefônica que atende a todos os parâmetros da Lei n°9.296/96. Ademais, vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do pas de nuilite sans grief, segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    -Quando há prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 



    -O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de oficio, da repressão penal. 



    -No que tange ao delito de associação para o tráfico, para emissão de um juízo condenatório é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que restou absolutamente comprovado nos autos. 



    - Se o acervo probatório aponta para a existência de associação permanente e duradoura para praticar o tráfico ilícito de drogas, sem a comprovação de outros ilícitos penais, deve ser aplicado ao réu a lei especial de drogas, deixando-se de imputar ao acusado o crime previsto no art. 21 da Lei 12.850/13 para condená-lo pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art.35 da Lei 11.343106.



    - Não havendo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa dos vetores de culpabilidade e natureza da droga, mostra-se desnecessária a reestruturação da pena-base fixada na sentença.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o AI 791.292-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, além do óbice consubstanciado na ausência de afronta direta à Constituição Federal ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Noutro giro, da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    De outra parte, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a decretação de nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa. Não demonstrado tal prejuízo, não há falar em nulidade. Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual compreensão diversa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AFRONTA AO INSTITUTO CONSTITUCIONAL DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.087.976-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.6.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPARTILHAMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OBTIDAS EM PROCESSO DE NATUREZA CRIMINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRECEDENTES. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 830.970 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 08.3.2016).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade, ainda que absoluta, não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 808.707-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.5.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 494030 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 28.02.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23.3.2012 PUBLIC 26.3.2012). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora